Tribunal: CARF
Processo: 17227.720301/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviços intelectuais.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é alterado quando comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720301/2020-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.420 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI
11.196/05. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720301/2020-53
Fl. 7241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao
fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviços intelectuais.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é alterado quando comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, afastar a prejudicial de decadência e dar
provimento parcial aos recursos voluntários para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96,
art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi, que davam provimento aos recursos voluntários. Deverá ser observado, na execução do
acórdão, o disposto no Decreto 70.235/1972, art. 25, § 9o-A, incluído pela Lei 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe por
descumprimento de obrigação principal, em 30/11/2020, cujos créditos tributários são os
descritos a seguir:
-Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2/11) - referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não declaradas
em GFIP, nas competências 1/2015 a 12/2015, no valor consolidado de R$ 60.188.253,12;
- Contribuição para financiamento de outras entidades e fundos - Senac, Sesc,
Incra, Salário Educação e Sebrae - (fls. 30/45), não declarada em GFIP, nas competências 1/2015
a 12/2015, no valor consolidado de R$ 15.472.316,51; e
- Contribuição para financiamento de outras entidades e fundos - Senac, Sesc,
Incra, Salário Educação e Sebrae – (fls. 13/28), não declarada em GFIP, nas competências
1/2015 a 12/2015, no valor consolidado de R$ 14.625.406,01.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 47/80):
Fl. 7242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

A empresa enquadra-se na Classificação Nacional de Atividade Econômica Fiscal
– CNAE FISCAL 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e de
toucador, considerando-se a atividade preponderante desenvolvida pela empresa.
No curso da auditoria fiscal, foi constatado que a empresa, nas competências de
1/2015 a 12/2015, contratou e remunerou pessoas físicas e pessoas jurídicas pela prestação de
serviço estritamente relacionado aos seus objetivos econômicos e sociais, apresentando natureza
e características de relação laboral com vínculo empregatício, sem o devido reconhecimento
formal da referida situação e, por conseguinte, eximindo-se do recolhimento dos tributos
incidentes.
A empresa utilizou, neste período, mão de obra através da contratação de pessoas
físicas, na qualidade de contribuinte individual, e pessoas jurídicas, na qualidade de Micro
Empreendedor Individual – MEI, para fazer a captação, o controle e o gerenciamento de
revendedoras autônomas (Consultoras Natura – CN) de seus produtos. As pessoas contratadas
nessa condição, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas (MEI), recebem, na estrutura
organizacional de negócio da empresa, denominação de “Consultoras Natura Orientadoras –
CNO’s”.
A análise dos ‘contratos atípicos de prestação de serviços’, firmados entre as
pessoas físicas e jurídicas contratadas como CNO, evidencia a presença dos elementos
caracterizadores da relação de emprego, quais sejam: habitualidade, onerosidade, subordinação e
pessoalidade, conforme preconizado no artigo 2o, ‘caput’ c/c artigo 3o, ‘caput’ da CLT, e
identificado no Relatório Fiscal - item II – Circunstâncias Verificadas.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
1) da contribuição previdenciária de responsabilidade da empresa - cota patronal e
GILRAT, e da contribuição para outras entidades e fundos (AI – fls. 13), os valores pagos às
‘Consultoras Natura Orientadoras’, na qualidade de pessoas jurídicas (MEI), caracterizadas
como segurado empregado em virtude da identificação e comprovação do vínculo empregatícios;
e
2) da contribuição previdenciária de responsabilidade da empresa – GILRAT e
contribuição para outras entidades e fundos (AI – fl. 30), os valores pagos às ‘Consultoras Natura
Orientadoras”, na qualidade de pessoas físicas, caracterizadas como segurado empregado.
As bases de cálculo das contribuições lançadas encontram-se identificadas nos
Anexos VD/ 1 e V-D/2 (CNO na qualidade de pessoa jurídica – MEI) e Anexo V-E (CNO na
qualidade de pessoa física).
Foi aplicada multa de ofício qualificada, com fundamento na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, §1o, e Lei no 4.502/1964, artigos 71 e72.
O presente lançamento não está alcançado pela decadência, pois o prazo
decadencial foi computado com base na Lei 5.172/1966 – CTN, artigo 173, inciso I, tendo em
vista a conduta da empresa ao omitir ou não declarar em GFIP contribuição que deveria saber
devida e ainda a ocorrência de fraude no estabelecimento do contrato laboral com as CNO’s.
Foi imputada responsabilidade solidária ao Sr. Roberto Oliveira de Lima (CPF
xxx.xxx.xxx-xx), Diretor Presidente da empresa à época de ocorrência dos fatos geradores objeto
do presente lançamento, com fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 7243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 5271/5335, com base nos seguintes
tópicos a seguir, em síntese:
I-Da Tempestividade
II-Considerações Iniciais
III-Dos Fatos
IV-Do Direito
IV.1-Preliminar de Nulidade: Incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil para declarar vínculo empregatício.
IV.2-Ausência de Aprofundamento do trabalho fiscal e de prova da acusação
fiscal (afronta ao art. 142 do CTN)
IV.3-Da ausência de vínculo empregatício.
IV.3.1. O modelo comercial de venda direta(“porta-a-porta”)
IV.3.1.1 – A atividade desempenhada pela Consultora Natura Orientadora
(“CNO”)
IV.3.2 – Ausência, cumulativa, dos requisitos de pessoalidade, habitualidade,
onerosidade e subordinação
V – QUESTÕES SUBSIDIÁRIAS
V.1 – A cobrança das contribuições destinadas a terceiros extrapola o que seria
devido com a observância da base de cálculo total correspondente a 20 (vinte) salários mínimos,
nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81
V.2 – Indevida e Descabida Qualificação da Multa de Ofício em 150%
V.2.1 – Da ausência de dolo
V.2.2 – Não tipificação das condutas dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
V.3 – Da extinção do crédito tributário pela ocorrência da decadência
VI – DO PEDIDO
O responsável solidário apresentou impugnação às fls. 6711/6760 com base nos
seguintes tópicos, em síntese:
I-Tempestividade
II-Esclarecimentos Prévios
III-Dos Fatos.
IV-Do Direito
IV.1 Da Ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
IV.2.- Da não demonstração, pela Fiscalização, da ocorrência da hipótese do
Responsabilização com base no art. 135 do CTN.
IV.3 – Da Ausência de Especificação, de Individualização e de Prova da Conduta
do Impugnante tida por Infracionária
Fl. 7244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

IV.4 – Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Impugnante – não aplicação
ao caso concreto do artigo 135 do CTN
IV.5- Questões Subsidiárias.
IV.5.1- Da Absoluta Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada do
Impugnante
IV.6 – Das Questões de Fundo da Exigência Fiscal
V-Conclusões
VI-Do Pedido.
Em 29/06/2021 foi proferido Acórdão no 101-010.690 - 5a TURMA/DRJ01, (e-fls.
6930/6972), e a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECADÊNCIA.
Uma vez constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, as contribuições
lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 anos previsto no Código
Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, tem
autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição
de segurado empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de atos
fraudulentos e com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador pela autoridade fazendária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR.
O administrador/diretor da empresa é pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
determina o art. 135, III do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 13/07/2021, conforme
documento às fls. 6977 e apresentou recurso voluntário(fls. 6982/7050) em 11/08/2021, com
base nas principais alegações a seguir, em síntese:
- A Recorrente repisa e insiste que a acusação fiscal formulada pela autoridade
administrativa e encampada na r. decisão recorrida carece, em absoluto, de prova. Nos termos do
artigo 142 do CTN, é ônus da autoridade administrativa provar a acusação fiscal atribuída ao
contribuinte, o que, decididamente, não ocorreu no caso concreto. Não há, nos autos, prova de
relação de emprego e muito menos de fraude e simulação.
- Com efeito, e como amplamente demonstrado na impugnação, a alegação da
autoridade administrativa de existência de suposto vínculo empregatício entre a Recorrente e
milhares de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas, fls. 456/5236) denominados
“Consultoras Natura Orientadoras” está baseada, única e exclusivamente, em interpretação
(equivocada e enviesada) de cláusulas do “Instrumento Particular de Prestação de Serviços
Atípico”;
- Alega como preliminar que a Justiça do Trabalho é competente para reconhecer
vínculos trabalhistas, não o Auditor-Fiscal da Receita Federal;
-A atuação do Auditor-Fiscal é incompatível com o reconhecimento de vínculos
empregatícios, que demandam ampla prova e garantia do contraditório. Essa declaração
unilateral afronta os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica.
- A argumentação da Recorrente sobre a falta de aprofundamento e prova na
acusação fiscal não foi levada em consideração pela autoridade administrativa. A acusação se
baseia em uma interpretação equivocada do contrato de prestação de serviços, que não comprova
individualmente os requisitos necessários para o reconhecimento de um vínculo empregatício.
Além disso, a autoridade não intimou nenhuma das Consultoras Orientadoras envolvidas;
-A autoridade administrativa ignorou os serviços prestados por empresas MEI sem
investigar ou intimar para obter informações. Portanto, os autos de infração devem ser
cancelados por falta de prova de vínculo empregatício.
-A desconsideração das pessoas jurídicas contratadas pela recorrente não foi
provada. A legislação exige evidências de ato ilícito e abusivo para desconsiderar uma pessoa
jurídica, o que não ocorreu no caso.
-A falta de apresentação de notas fiscais por MEIs não compromete sua
existência.
-A Justiça do Trabalho já decidiu em casos semelhantes, afastando o vínculo
empregatício.
- A terceirização de atividades é permitida e a legislação;
- O Ministério Público do Trabalho também arquivou procedimentos envolvendo
a atuação das consultoras. Portanto, a contratação das consultoras não é ilegal e não se trata de
"pejotização". O sistema de venda direta também é adotado pela recorrente.
-A empresa decidiu adotar um sistema de venda por revendedores autônomos.
Esses revendedores têm autonomia e flexibilidade para vender os produtos.
- As CNO foram contratadas para realizar atividades de orientação e motivação
dos revendedores. Não há vínculo empregatício entre a empresa e a CNO. A prestação desses
serviços não é indispensável para a empresa. A empresa tem outros canais de venda e os
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

revendedores podem decidir se querem participar dos grupos liderados pela CNO ou não. A
compra de produtos da marca Natura é opcional e a decisão de compra é da revendedora. Não há
semelhanças entre as funções das CNOs e as gerentes de relacionamento, que são empregadas da
empresa.
- Não há relação de emprego com as Consultoras Natura e Natura Orientadoras,
pois não há promoção associada ao Plano de Cargos e Salários. A relação de trabalho é
voluntária e não há subordinação. A Cláusula 3a do contrato determina obrigações mínimas, e a
Cláusula 4a estabelece as informações que a empresa deve fornecer. As CNO's não estão sujeitas
a roteiros e têm liberdade para definir horário e local de trabalho. A CNO assume todos os riscos
e pode revender produtos de outras marcas. Não há subordinação, e a empresa não interfere na
rotina das CNO's;
-As Gerentes de Relacionamento possuem várias funções, como participar de
planejamentos de vendas, realizar show room de produtos e capacitar consultoras.
-As Gerentes de Relacionamento têm várias outras funções no seu contrato de
emprego. A Consultora Natura e a Consultora Natura Orientadora não são funcionárias da
empresa. No trabalho delas não há subordinação. A empresa fornece informações necessárias
para a prestação de serviço das consultoras. As consultoras podem revender outros produtos,
inclusive de concorrentes da empresa. A empresa não controla a rotina de trabalho das
consultoras.
- As CNO's prestam serviços de forma autônoma, sem fiscalização, suportando
todos os custos e podendo vender produtos de marcas concorrentes. O valor pago pela
Recorrente às CNO's não constitui salário, mas sim uma remuneração variável baseada nos
resultados obtidos. A autoridade administrativa errou ao considerar a pessoalidade na prestação
dos serviços pelas CNO's. Não são estabelecidas metas para as CNO's, apenas regras de rescisão
contratual. Não foram comprovados todos os requisitos para configuração de vínculo
empregatício.
-A cobrança das contribuições destinadas a terceiros extrapola o limite legal de 20
salários mínimos.
- A uma multa qualificada não pode ser aplicada, pois falta prova de conduta
dolosa e violação dos dispositivos legais.
-A multa qualificada de 150% deve ser cancelada devido à falta de motivação
adequada, ausência de prova de má-fé e dolo, e falta de tipificação das condutas previstas na
legislação. Além disso, o crédito tributário deve ser extinto devido à ocorrência da decadência.
Não tipificação das condutas dos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502/64
-PEDIDO
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer o provimento integral do
recurso voluntário, reformando-se a r. decisão recorrida para cancelar integralmente a exigência
fiscal.
O responsável solidário teve ciência do acórdão de impugnação em 27/07/2021,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 6979 e apresentou recurso voluntário(fls. 7054/7099) em
26/08/2021, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
Da Tempestividade;
Fl. 7247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

-O recorrente foi autuado como responsável solidário por débitos da empresa
Natura Cosméticos S.A. apenas por ser seu Diretor Presidente, sem evidências de conduta
irregular específica.
-A acusação fiscal é insubsistente e não cumpre os requisitos legais. O trabalho
fiscal é frágil e baseado em presunções.
-A responsabilidade pessoal do réu deve ser cancelada, pois não há dolo em seu
comportamento. A decisão recorrida é equivocada na interpretação do direito e na análise dos
fatos. O trabalho fiscal não investigou profundamente os fatos e não apresentou provas para
sustentar a acusação. .
-A fiscalização não comprovou os requisitos exigidos para a atribuição de
responsabilidade tributária ao Recorrente. A autuação se baseou na presunção de uma conduta
dolosa do Diretor Presidente sem apresentar provas concretas. A jurisprudência do STJ e CARF
exige a comprovação do dolo para aplicação do artigo 135 do CTN.
-A empresa sempre agiu de acordo com pareceres jurídicos e decisões judiciais
que confirmam a licitude da contratação das CNOs. As poucas decisões trabalhistas contrárias
são situações excepcionais. Não há provas concretas de conduta ilícita praticada pelo Recorrente.
A presunção de infração à lei é descabida.
-A acusação não especifica o ato ilícito cometido pelo acusado, violando o
princípio da ampla defesa. Não há provas de que o acusado tenha praticado a conduta
infracional. A responsabilidade por atos ilícitos é pessoal e não pode ser atribuída a terceiros sem
provas concretas. Vários órgãos, incluindo o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal
Superior do Trabalho, confirmaram a legalidade das práticas da empresa. Não há motivos para
considerar o acusado como responsável solidário. A acusação não apresenta evidências de
vínculo empregatício nas contratações em questão. O acusado deve ser excluído do caso devido à
falta de provas contra ele.
- O recorrente não pode ser responsabilizado pelos débitos exigidos, pois não há
prova de conduta ilícita. No máximo, houve inadimplemento tributário. Caso exista
responsabilização a multa qualificada não pode ser aplicada ao recorrente, pois é personalíssima.
-Ainda que se pudesse admitir a responsabilização do Recorrente com relação à
infração – o que se admite apenas para argumentar –, certo é que a exigência da “multa
qualificada”, no importe de 150%, prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, deve ser
afastada;
-o tipo de penalidade culminada pelo referido dispositivo se caracteriza pela
pessoalidade de sua imposição, ficando restrita ao âmbito da pessoa que praticou o ato ilícito,
sendo absolutamente inadmissível estender seus efeitos para pessoa física estranha aos fatos,
mormente quando se considera o princípio da personalização da pena.
-a caracterização da conduta dolosa que justifica a majoração da multa depende
essencialmente da ação ou omissão dos seus administradores;
-No caso concreto, todavia, como restou amplamente demonstrado, o Recorrente
não praticou qualquer ato ilícito, não sendo possível ser responsabilizado pela multa qualificada
decorrente da prática desses atos, por ser ela personalíssima;
-Ressalte-se que a aplicação do princípio da personalização da pena às multas
tributárias já foi há muito assentada pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
Fl. 7248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

-Outra, aliás, não é a orientação da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS;
-o Recorrente não está a defender uma “gradação da multa de ofício qualificada
aplicada”, como equivocadamente entendeu a r. decisão recorrida, mas sim que a pena seja
aplicada exclusivamente ao pretenso autor do ilícito;
Da ocorrência de decadência.
-restando clara a ausência de qualquer conduta dolosa do recorrente, de qualquer
ilicitude, ao caso deve ser aplicada a regra do art. 150, §4o, do CTN e, desse modo, todos os
supostos débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 07/12/2015 estão inexoravelmente
atingidos pela decadência, e extintos, pois, nos termos do art. 156, V, do CTN;
Das Questões de Fundo da Exigência Fiscal.
-Caso não sejam acolhidos os argumentos que evidenciam a impossibilidade de
responsabilização do Recorrente, o que se admite apenas ad argumentandum, serve a presente
para, em relação às matérias de fundo, ratificar todas as alegações constantes do recurso
voluntário já interposto pela Natura Cosméticos S.A.
DO PEDIDO
-Diante do exposto, é a presente para requerer o provimento integral do recurso
voluntário, reformando-se a r. decisão recorrida para cancelar a responsabilidade tributária
imputada ao Recorrente
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 7160/7202. ) com base nos tópicos a
seguir:
I – SÍNTESE DOS FATOS
II – COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA RECONHECER VÍNCULO
EMPREGATÍCIO E EFETUAR O LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO
CARF.
III – DA SUPOSTA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE
APROFUNDAMENTO DO TRABALHO FISCAL
IV – ARTIGO 129 DA LEI 11.196/2005
V – DA CONFIGURAÇAO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
V.1 – DAS CONSULTORAS NATURA ORIENTADORAS – CNOs
VI – CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE CÁLCULO.
VI.1 – HISTÓRICO LEGISLATIVO
VI.2 -DA REVOGAÇÃO DA NORMA QUE PREVIA A LIMITAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
VII – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
VIII – MULTA AGRAVADA
IX – DECADÊNCIA
X – PEDIDO
Fl. 7249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

A recorrente apresenta petição (fls. 7207/7208) na qual informa que houve a
renovação da data de vencimento da apólice do seguro garantia, bem como a atualização do
valor segurado, mantendo a suficiência da garantia.
A recorrente apresenta petição, em 25/09/2023, (fls. 7230/7233) onde informa a
existência de fato novo e alega, em síntese:
Foi publicada a Lei no 14.689/2023, que, dentre outras questões, alterou o disposto
no art. 44 da Lei no 9.430/96.
A multa de ofício qualificada deve corresponder ao percentual de 100%, nos
termos da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Requer:
(I)
a retirada de pauta do processo administrativo, para efetivo exame e
considerações dos eventuais efeitos da publicação da Lei
Ordinária no 13.988/2020 no caso concreto;
(II)
seja determinada a intimação da PGFN para, se o caso, apresentar
manifestação do fato novo, nos termos do art. 9o do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários foram oferecidos no prazo legal, assim, devem ser
conhecidos.
PRELIMINARES
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA
DESCARACTERIZAR ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
A seguir transcrevo o voto proferido no acórdão de piso, que esclareceu a
situação:
A legislação tributária expressamente atribui à Autoridade Fiscal o poder de
descaracterizar atos ou negócios jurídicos quando constatar que foram realizados
de forma fraudulenta, com intuito evasivo, tal como verificado no caso em
questão.
Nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 33, compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação
das atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições previdenciárias:
(...)
Tal atividade envolve o dever de efetuar a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento, conforme disposto no CTN, artigo 142:
(...)
Fl. 7250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever da Autoridade Fiscal de
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável.
Nesse sentido, a Autoridade Administrativa Fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita
aos aspectos formais dos atos e fatos.
Como toda prerrogativa decorre de um dever, uma vez verificado que o Sujeito
Passivo utiliza-se de simulação ou de fraude para se esquivar do pagamento de
tributo, o Auditor Fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo
com os fatos por ele constatados, em detrimento da verdade jurídica aparente
(formal); ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à
Fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar,
para efeitos do lançamento tributário, a relação real entre o Contribuinte e seus
prestadores de serviços pessoas físicas e/ou jurídicas.
Tal entendimento encontra respaldo no CTN, artigo 116, inciso I, artigo 118,
inciso I, artigo 123, e artigo 149, inciso VII, a seguir transcritos:
(...)
Diante dos dispositivos normativos acima mencionados, resta demonstrada a
possibilidade de o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil desconsiderar os
atos e fatos simulados e apurar o crédito tributário com base nos fatos
efetivamente ocorridos.
Diante deste contexto normativo, ao contrário do que alega a defesa, é certo que a
Autoridade Fiscal, com relação às pessoas jurídicas contratadas, ao considerar,
para fins fiscais, um pacto laboral empregatício que o Contribuinte entendia não
existir, não está a invadir a competência da Justiça do Trabalho, assim como não
está realizando a desconsideração de pessoa jurídica prevista no artigo 50 do
Código Civil, nem tampouco está infringindo o disposto no artigo 129 da Lei n°
11.196/2005.
Isto porque a atuação da Autoridade Fiscal não está direcionada para a aplicação
do direito trabalhista ou civil, mas para dar fiel cumprimento à legislação
previdenciária, atuação esta que encontra respaldo no artigo 229, §2° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
(...)
Ademais, tem-se que o artigo 129 da Lei n° 11.196/2005 - ao estabelecer que a
prestação de serviços intelectuais, para fins fiscais e previdenciários, se sujeita tão
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas – não tem o condão de afastar
a realidade fática encontrada na atividade laboral dos prestadores de serviços
específicos para a Autuada.
A regra disposta no artigo 129 da Lei n° 11.196/2005 deve ser interpretada
sistematicamente com as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro –
inclusive com as normas pertinentes à legislação tributária – não possuindo o
condão de afastar o reconhecimento do vínculo de emprego para fins
previdenciários entre o trabalhador, contratado sob o manto de pessoa jurídica, e
o empregador. Ademais, não houve contratação de serviços de caráter intelectual.
Assim, considerando os dispositivos legais e normativos acima mencionados, ao
contrário do entendimento da defesa, é certo que a Fiscalização detém
Fl. 7251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

competência para afastar os efeitos de negócios jurídicos formalizados com
aparência de licitude tributária quando os elementos fáticos evidenciados no
decorrer do procedimento fiscal revelarem que tais negócios jurídicos foram
celebrados com o objetivo de não possibilitar a incidência da contribuição social
previdenciária, tal como ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, deve a auditoria fiscal efetuar o lançamento, constituindo o crédito
tributário, como determinam os artigos 142 e 149, incisos I e VII, ambos do CTN,
combinados com o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/1991, segundo o
qual são segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregado, aquele
que presta serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração.
Sem reparos à decisão de piso.
Ao constatar que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao RGPS, deve o
Auditor Fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a
prestação ocorreu para, com base na realidade, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, na
redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, determina:
Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Houve o lançamento de contribuições incidentes sobre remunerações pagas a
pessoas físicas – autônomos e sócios de pessoas jurídicas (MEI), caracterizados como segurados
empregados da Autuada, com fundamento na Lei no 8.212/91, artigo, 12, inciso I, alínea ‘a’.
Quanto a realidade fática encontrada, esclareça-se que a fiscalização não precisa
apurar individualmente cada um dos casos, pois a análise do “Instrumento Particular de
Prestação de Serviços Atípicos” permite extrair os elementos caracterizadores da relação de
emprego, pois se repetem para todos os contatados.
Uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de simulação ou de fraude
para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade jurídica
aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à
fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do
lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Caso contrário seria esvaziada a obrigatoriedade das normas previdenciárias e da
filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências
dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento da previdência social
decorrente de fraude.
Não houve a declaração de irregularidade do vinculo empregatício em relação ao
direito trabalhista, mas sim perante a norma tributária/previdenciária entre as partes envolvidas,
Fl. 7252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

tendo em vista que descaracterizou uma operação jurídica que configura em si a possibilidade de
incidência da norma tributária.
Portanto, sem razão a recorrente, uma vez que a fiscalização detém competência
para analisar a situação fática jurídica de cada caso, baseada em provas e indícios, e determinar,
conforme as normas vigentes, a relação de vínculo empregatício para fins de incidência
tributária, e tão somente para esse fim, não havendo correlação com a esfera judicial ou
trabalhista, salvo se essa segunda determinar situação diversa do entendimento fiscal.
AFRONTA AO ART. 142 DO CTN.
No presente caso a descrição dos motivos e da motivação, os dispositivos legais e
normativos infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade aplicada, estão
claramente indicados na Auto, no Relatório Fiscal e documentos anexos.
As informações constantes no auto de infração, no relatório fiscal e nos
documentos anexos permitem que o contribuinte identifique os dados que foram considerados
fatos geradores.
No caso do responsável solidário também ficou claro o motivo pelo qual ele foi
incluído como solidário.
Ademais, ao contrário do que se alega, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação que determinou a ocorrência do fato gerador foi detalhadamente
descrita no Relatório Fiscal e documentos anexos e no auto de infração, com discriminação da
base de cálculo, do montante devido, da fundamentação legal. O sujeito passivo e o responsável
solidário foram identificados e regularmente intimados da autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Todos os requisitos foram preenchidos, tanto é que houve um amplo e exaustivo
exercício do contraditório, conforme as peças de impugnação e recurso voluntário apresentados.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade.
Da Decadência.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 7253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Os recorrentes alegam que as contribuições sociais lançadas relativas aos fatos
geradores ocorridos nos períodos de janeiro a novembro de 2015 se encontram extintas pela
decadência, conforme o art. 150, § 4o do CTN.
O contribuinte efetuou recolhimentos parciais para as competências objeto do
presente lançamento, conforme documentos de fls. 6.086/6.621, o que ensejaria a aplicação do art.
150, § 4o do CTN. Mas o conjunto probatório demonstra a pratica de sonegação e fraude,
conforme os artigos 71 e 72 da lei no 4.502/64, logo o prazo decadência a ser adotado é o do art.
173, inciso I do CTN.
O sujeito passivo, no período fiscalizado, optou conscientemente por adotar
esquema fraudulento para reduzir as contribuições devidas(evasão fiscal), pois realizou a
contratação de contribuinte individuais e pessoas jurídicas através da celebração de contratos de
natureza civil, mas na realidade os serviços eram prestados por pessoas físicas como segurados
empregados (art. 12, inciso I, alínea “a” da lei 8.212/91), pois estavam presentes os elementos da
relação de emprego(trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e
subordinação).
Houve inclusive a aplicação de multa de ofício qualificada(150%), com fundamento
no art. 44, §1o da Lei 9.430/96, pois a conduta da recorrente se enquadra aso conceitos de sonegação
e fraude(71 e 72 da Lei no 4.502/1964).
Diante do exposto entendo que a regra de decadência a ser aplicada é a do art. 173,
inciso I do CTN.
O lançamento se refere ao período de apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015 e sujeito
passivo tomou ciência em 07/12/2020, logo o lançamento poderia ser realizado até 31/12/2020(art.
173, inciso I do CTN), dessa forma não há que se falar em decadência.
Do Mérito.
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Do LANÇAMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
A natureza jurídica dos serviços prestados pelas consultoras natura orientadoras-
CBO ́s, ou seja, o enquadramento das pessoas físicas e jurídicas quer realizaram trabalho de
CNO como segurados empregados é a grande controvérsia deste processo.
O recorrente alega a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 2o e 3o da CLT
para a configuração da relação de emprego, especialmente a ausência de subordinação, sendo
lícita a contratação de pessoas jurídicas (MEI’s) e físicas (contribuintes individuais) para o
desempenho de atividades de captação, controle e gerenciamento de revendedoras autônomas
(Consultoras Natura – CN) de seus produtos. Diz que os autos devem ser cancelados, tendo em
vista a completa ausência de prova de vínculo empregatício entre a recorrente e as Consultoras
Natura Orientadoras (pessoas físicas e jurídicas) indicadas.
O lançamento foi baseado na relação de emprego, para fins previdenciários, entre
as CNO ́s e o contribuinte, com a consequente caracterização dos pagamentos efetuados às
pessoas físicas e jurídicas como salário contribuição, com incidência da contribuição
previdenciária, com base no art. 22, inciso I e II da Lei no 8.212/1991. O período apurado foi de
01/2015 a 12/2015.
Cabe enfatizar que as atividades exercidas pelas CNO's diferem das atividades das
Consultoras Natura – CN, que atuam na venda direta dos produtos da empresa.
No relatório fiscal ficou demonstrado a existência de relação de emprego, para
fins tributário/previdenciário, entre a recorrente e as CNO ́s, pois houve a prestação de trabalho
de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada, resultando este último elemento
caracterizado pela subordinação estrutural, na qual o trabalhador se insere na dinâmica da
atividade empresarial do tomador e colabora diretamente para o atingimento dos fins econômicos
visados por estes.
Ao contrário do que alega a recorrente não é necessário que a relação de emprego
seja demonstrada de forma individualizada e nem que alguma CNO seja intimada, pois a análise
do contrato atípico de prestação de serviço já é suficiente para extrair a natureza jurídica da
relação existente entre as partes.
Da análise do contrato podem ser destacadas as seguintes constatações:
-Os contratos eram padronizados e continham as mesmas previsões;
- O objeto de tais contratos era a prestação “serviços de natureza patrimonial e
disponível de: identificação de possíveis candidatos à condição do Consultoras Natura, atuando,
outrossim, na motivação comercial das Consultoras Natura do Grupo CN, por meio do incentivo
à participação do Grupo CN nos eventos Natura, tais como, lançamentos de Produtos,
showrooms e eventos de reconhecimento, do auxílio na passagem de pedidos e da prestação de
suporte, quando necessário”;
-O desenvolvimento das atividades pelas pessoas contratadas como CNO, era
totalmente regulado pela empresa, sendo obrigatória a observância da “Tabela de Valores e
Regras de Negócio” e da “Cartilha Consultora Natura Orientadora”;
- O valor do trabalho executado pelas CNOs era definido pela Natura e não pelos
supostos prestadores de serviços;
- No modelo de remuneração das CNOs era utilizada uma forma de remuneração
característica do contrato de trabalho com vínculo empregatício: a bonificação por desempenho e
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

o escalonamento da remuneração por evolução na estrutura organizacional de negócio empresa,
como é o caso da situação referente ao “momento CNO”;
- Havia o estabelecimento de metas pelo resultado no desempenho das funções de
CNO.
No que se refere à aplicação do art. 129 da lei 11.196/05 entendo que não tem
razão a recorrente, pois essa lei veio confirmar a legalidade da contratação de pessoa jurídica,
desde que o trabalho não seja realizado na forma do art. 3o da CLT. Ao ser caracterizada uma
relação de emprego a fiscalização tem obrigação de efetuar a constituição do crédito tributário
das contribuições previdenciárias.
Em consonância com a reforma da CLT pela Lei no 13.467/2017, o STF, quando
da apreciação do RE no 958.252, em conjunto com a ADPF 324, em 30/8/2018, decidiu que a
terceirização de atividades-fins é lícita, ao fixar a seguinte tese: “É licita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente
do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante”. A Lei 11.196/2005 veio para confirmar a legalidade da contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviço, desde que não esteja configurada a relação de emprego.
Sobre a matéria, cite-se decisão da câmara superior, Acórdão 9202-004.640, de
25/11/16, conforme trecho do voto da relatora:
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na lei
11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
A suposta incompatibilidade entre o § 2.o do art. 229 do RPS e o art. 129 da Lei
n.o 11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação sistemática das normas
aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às prestações
de serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo que esse serviço
deva ser obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer empregado e
independentemente de haver designação de obrigações aos trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego (conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação
do art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o da CLT, in verbis: (grifo
nosso)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente
firmado entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de
emprego, esse negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os
direitos dos empregados consagrados pela Carta Magna. Vejamos trecho do
relatório fiscal:
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de
caracterização do liame empregatício, privilegiando a realidade verificada durante
o procedimento fiscal, em detrimento da aparência formal de que se revestem
determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de
segurado empregado nesses casos, diz respeito às considerações lançadas para
vetar o parágrafo único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação
de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em
virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de
se preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos
correspondentes, sempre que verificada a existência de trabalho prestado
mediante relação de emprego desvirtuada pela mera pactuação entre empresas.
Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo único do art. 129 da Lei
n. 11.196/2005:
“Razões do veto - O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença
judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as
legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador
cominado em lei, independem da existência de relação trabalhista entre o
tomador do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a condicionante da
ocorrência do fato gerador à existência de sentença judicial trabalhista
definitiva não atende ao princípio da razoabilidade.” (grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o
entendimento de que o artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de
legalizar toda e qualquer prestação de serviço por meio de pessoa jurídica,
ficando a salvo a relação de emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. VÍNCULO DE
EMPREGO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONTRATADO MEDIANTE
PEJOTIZAÇÃO(LEI No 11.196/2005, ART. 129). ELEMENTOS DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
EVIDENCIADOS.
PREVALÊNCIA
DA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. A relação empregatícia é a principal fórmula de
conexão de trabalhadores ao sistema socioeconômico existente, sendo, desse
modo, presumida sua existência, desde que incontroversa a prestação de serviços
(Súmula 212, TST). A Constituição da República, a propósito, elogia e estimula a
relação empregatícia, ao reportar a ela, direta ou indiretamente, várias dezenas de
princípios, regras e institutos jurídicos. Em consequência, possuem caráter
manifestamente excetivo fórmulas alternativas de prestação de serviços a alguém
por pessoas naturais, como, ilustrativamente, contratos de estágio, vínculos
autônomos ou eventuais, relações cooperativadas, além da fórmula apelidada de
pejotização. Em qualquer desses casos além de outros, estando presentes os
elementos da relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve ser cumprida.
No caso da fórmula do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, somente prevalecerá se
o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador autônomo ou eventual,
não prevalecendo a figura jurídica como mero simulacro ou artifício para impedir
a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e dos direitos
sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando a Obreira
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

cotidianamente no estabelecimento empresarial e em viagens a serviço, com
todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de
emprego ser reconhecido (art. 2o, caput, e 3o, caput, CLT), com todos os seus
consectários pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito, a presença
da subordinação jurídica em todas as suas três dimensões (uma só já bastaria,
como se sabe), ou seja, a tradicional, a objetiva e a estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS EM
DOBRO. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. É devido o pagamento
em dobro das férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego somente tenha sido
reconhecido em Juízo (exegese do art. 137 da CLT). Precedentes. Sendo assim,
não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de
instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão denegatória,
que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR 63935.2010.5.02.0083, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado,
Data
de
Julgamento:
19/06/2013,
3a
Turma,
Data
de
Publicação:
21/06/2013)(grifamos)
Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de citar,
posto que vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do art. 129 da
Lei 11.196/05 não autoriza a prestação de serviços com as típicas características
da relação de emprego por meio da interposição de pessoas jurídicas.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1) NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
3)
VERBAS
RESCISÓRIAS.
4)
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
TRABALHO
EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM PESSOA JURÍDICA. FENÔMENO
DA PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA (ART. 7o, CF/88). MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST.
A Constituição da República busca garantir, como pilar estruturante do Estado
Democrático de Direito, a pessoa humana e sua dignidade (art. 1o, caput e III,
CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do trabalho e do
emprego (art. 1o, IV, in fine; Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art.
193), da subordinação da propriedade à sua função social (art. 5o, XXIII) e da
busca do bem-estar e da justiça sociais (Preâmbulo; art. 3o, I, III e IV, ab initio;
art. 170, caput; art. 193). Com sabedoria, incentiva a generalização da relação
empregatícia no meio socio-econômico, por reconhecer ser esta modalidade de
vínculo o patamar mais alto e seguro de contratação do trabalho humano na
competitiva sociedade capitalista, referindo-se sugestivamente a trabalhadores
urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente empregatícios (art. 7o,
caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição os clássicos
incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que tornam
excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que
tangenciem a relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais
fundamentais e se anteponham ao império do Texto Máximo da República
Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais fórmulas têm de ser suficientemente
provadas, não podendo prevalecer caso não estampem, na substância, a real
ausência dos elementos da relação de emprego (caput dos artigos 2o e 3o da CLT).
A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente apelidada de pejotização),
seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil, seja por meio da fórmula
do art. 129 da Lei Tributária no 11.196/2005, não produz qualquer repercussão na
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autônomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de
suas dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela
vinculação do labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela
inserção significativa do obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de
serviços), reconhece-se o vínculo empregatício com o empregador dissimulado,
restaurando-se o império da Constituição da República e do Direito do Trabalho.
Por tais fundamentos, que se somam aos bem lançados pelo consistente acórdão
regional, não há como se alterar a decisão recorrida. Agravo de instrumento
desprovido (AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho
Delgado, Data de Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma, Data de Publicação:
31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.o 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.o do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de
incompetência da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer
valer os ditames da legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não
pode ser utilizada como escudo para proteger situações de clara afronta aos
princípios dos Direitos Previdenciário e Trabalhista.
Passemos a análise dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Não eventualidade.
Conforme cláusula 2 a do contrato atípico de prestação de serviços as pessoas
físicas (contribuintes individuais) e pessoas jurídicas (MEI) foram contratadas para exercerem
atividades de captação, gerenciamento e motivação das Consultoras Natura – CN ́s. Tais
atividades se enquadram no objetivo social e econômico da empresa, de comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria, logo está caracterizada a não eventualidade dos serviços
prestados pelas CNO’s.
Apesar desse não ser o único canal de vendas da empresa, a atuação das CNO’s,
de captação, recrutamento e gerenciamento de novas consultoras, impulsiona o crescimento da
empresa; ou seja, incrementa sua atividade empresarial, consistindo tal modelo de negócio vetor
para a expansão e capitalização de recursos pela Autuada.
O serviço prestado é de trato sucessivo, não compreende a execução de um ato
singular, pois envolve a execução de prestações periódicas na organização empresarial, tendo se
estendido, na maioria dos casos por vários anos.
Os serviços se relacionam com as atividades normais da empresa, nos termos do
art. 9o, § 4o do Regulamento da previdência social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, logo tem
caráter não eventual.
Como mencionado no relatório fiscal, também confirma o caráter não eventual do
trabalho das CNO ́s o fato de algumas atividades por elas desempenhadas guardarem certa
semelhança com as atribuições dos gerentes de relacionamento, que fazem parte de funções da
estrutura da empresa.
Subordinação.
Uma das obrigações contratuais impostas às CNO ́s contratadas, consta a de
respeitar normas internas específicas, como a “ Tabela de Valores e Regras de Negócio” e
também da “ Cartilha Consultora Natura Orientadora”. Isso demonstra que a autuada traçava as
diretrizes pra a atuação das contratadas, ou seja, regulava o trabalho executado pelas CNO ́s.
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Apesar de contrato dizer que as CNO ́s atuavam de forma autônoma e
independente, isso não é verdade, pois estavam obrigadas a observar as regras estipuladas nele.
O conjunto das clausulas acordadas demonstram um claro direcionamento da empresa no modo
de atuação das CNO ́s, o que difere do trabalho autônomo, que é exercido sem subordinação, a
partir de organização própria, com independência.
Cabe lembrar que a Natura oferece qualificação e treinamento para as CNO’s,
conforme despesas registradas na contabilidade (conta contábil “3301050003 – Qualificação e
Treinamento – CNO). Isso demonstra que a autuada orientava e dirigia as atividades prestadas pela
CNO ́s.
Observa-se ainda que as CNO ́s tinham que cumprir metas objetivamente estipuladas
para garantir a manutenção do vínculo e que a Natura contava com critérios objetivos para
proporcionar às CNO ́s, com base no resultado do seu desempenho, evoluir dentro da estrutura
organizacional do modelo de negócio adotado.
Cabe citar trecho de relatório fiscal:
Representada pela expressão “dependência” no artigo 3o da CLT, a subordinação
pressupõe uma estrutura que dirige e gerencia os meios pelos quais se exercerá o
trabalho, onde o trabalhador não tem controle total sobre a atividade que
desenvolve. Ressalte-se que ela não corresponde à dependência ou sujeição
individual, pois o direito do trabalho rompe com a sujeição pessoal ou do
indivíduo que executa a atividade (própria das superadas servidões). O poder
disciplinar recai sobre a atividade e não sobre o sujeito, este é o cerne da questão.
A subordinação não significa necessariamente receber ordens diretamente, no
modelo da subordinação clássica, pois, atualmente, com a evolução dos modelos
de trabalho, muitas vezes a figura imperativa do chefe não existe mais, e sim uma
dinâmica estrutural (subordinação estrutural), na qual evidencia-se o acatamento
pelo empregado das diretrizes do contratante. A subordinação estrutural avalia a
questão da subordinação não pela inserção da atividade num espaço ou por
questões subjetivas, mas pelos métodos operativos que, de algum modo,
controlam a atividade desenvolvida pelo trabalhador. Assim, a subordinação
estrutural vincula o trabalhador à dinâmica operativa da atividade do tomador de
serviços. Destarte, a subordinação vem como elemento central da relação jurídica
entre empregador e empregado. É nela que reside a fronteira entre trabalho
subordinado com vínculo empregatício e o trabalho autônomo, seja ele executado
por pessoa física ou pessoa jurídica (MEI). No trabalho autônomo de prestação de
serviços, o contratado orienta a própria atividade sem o estado de subordinação
vinculado às diretrizes e controle do contratante. (grifos no original)
As CNO ́s se inseriram na dinâmica da atividade empresarial da contratante e
colaboraram diretamente para o atingimento dos fins econômicos visados por ele, o que demonstra
uma subordinação estrutural.
Onerosidade.
O modelo de negócio adotado consiste na bonificação por desempenho e o
escalonamento da remuneração por evolução na estrutura organizacional de negócio empresa, o que
constitui em forma de remuneração característica do contrato de trabalho.
Era a Natura que determinava quanto seria pago às CNO ́s e elas não tinham qualquer
poder na definição do valor do trabalho a ser executado. Normalmente o trabalhador autônomo é
quem define o valor do seu trabalho, que pode variar de acordo com a negociação estabelecida.
Pessoalidade
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Os contratos continham cláusula que proibiam a contratação e/ou subordinação de
terceiros para execução dos serviços(cláusula 10a, § 2o). Nesse caso é prevista a rescisão automática
do contrato, podendo ser suspendidos os pagamentos devidos.
Podemos ainda mencionar que:
-De acordo com a autoridade fiscal, a grande maioria das CNO ́s contratadas
como pessoa jurídica (MEI) já exerciam, anteriormente, suas atividades laborais na Natura como
pessoas físicas.
-A autuada também não apresentou NFS-e emitida pelas CNO’s na qualidade de
MEI, mas apenas “recibos de pagamento” emitidos pela própria empresa, em modelo único, sem
sequer estarem assinados pelas CNO’s. A emissão de NFS-e pela MEI é obrigatória nas operações
realizadas com pessoas jurídicas.
Todo conjunto probatório descrito no relatório fiscal demonstra a existência de
relação de emprego entre a recorrente e as pessoas físicas e jurídicas(MEI) que lhe prestaram
serviços.
A autuada adotou como modelo de negócios a “pejotização” no que se refere as
CNO ́s.
Os autônomos e sócios de pessoas jurídicas (MEI), devem ser caracterizados
como segurados empregados da Autuada, com fundamento na Lei no 8.212/91, artigo, 12, inciso
I, alínea ‘a’.
Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Contribuição de Terceiros.
A recorrente alega acerca da necessária limitação da base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros em 20 salários mínimos em decorrência da aplicação do
parágrafo único do art. 4o da Lei 6.950/1981.
A Lei no 6.950/1981 continha em seu artigo 4o a seguinte redação:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o art. 4o da Lei no 6.950/1981, que assim
dispõe no seu art. 3o:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
O art. 10 da Lei Complementar no 95/98 é claro a estabelecer que a unidade básica
articular de uma lei é o seu artigo, razão pela qual não se pode falar em manutenção do parágrafo
único após a revogação do caput.
A limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do artigo 4o da
Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Da Multa Qualificada.
A Autuada optou conscientemente por adotar esquema fraudulento para reduzir a
contribuição devida (evasão fiscal), ao contratar contribuintes individuais e pessoas jurídicas
(MEI) por meio de celebração de contratos de natureza civil, quando, na realidade, os serviços
foram prestados por pessoas físicas na condição de segurados empregados, nos termos da Lei n°
8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea ‘a’, pois presentes os requisitos da pessoalidade,
onerosidade, habitualidade e subordinação na prestação dos serviços contratados.
A conduta da Autuada amolda-se perfeitamente aos conceitos de sonegação e fraude
dispostos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
A conduta dolosa do Contribuinte consiste justamente em tentar dar aparência de
regularidade aos contratos formalmente firmados com pessoas físicas (autônomos) e pessoas
jurídicas (MEI), quando, em realidade, os serviços contratados, que se inserem na atividade fim
da empresa, eram prestados pelos contratados na condição de segurados empregados, mediante
subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, pelas razões já explicadas nesse voto.
Conforme o conjunto probatórios a autuada adotou diversos atos simulados, de
forma reiterada, com o fim de ludibriar o fisco e pagar menos tributo.
Cabe citar trecho do relatório fiscal com o qual se adere:
11.1. No presente lançamento, com base nas constatações e evidências já
exaustivamente
demonstradas
no
item
“II
–
CIRCUNSTÂNCIAS
VERIFICADAS”, restou comprovada a ocorrência das condutas tipificadas no
Art. 71, inciso I, e no Art. 72 da Lei 4.502/64. A empresa utilizou-se de uma
simulação de contrato com pessoas físicas, na qualidade de contribuintes
individuais, e pessoas jurídicas, na qualidade de MEI, para fraudar uma relação
laboral com vínculo empregatício estabelecida com as CNO’s, reduzindo, dessa
forma, a obrigação tributária correspondente, enquadrando-se na conduta
tipificada no Art. 72 da Lei 4.502/64. Considerando-se também que a GFIP tem
natureza jurídica de confissão de dívida e a empresa não declarou
espontaneamente os valores objeto do presente lançamento nas GFIP ́s
correspondentes às competências de apuração do débito, fica materializada a
situação descrita no artigo 71 da Lei 4.502/64. Interessante a distinção entre
fraude e sonegação: enquanto a primeira procura impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador, a segunda procura impedir ou retardar o conhecimento do fato
pela autoridade. Ou seja, a fraude se opera em momento que antecede ao fato; a
sonegação ocorre no momento do fato.
Com a publicação da Lei no 14.689/2023 a Lei No 9.430/1996 passou a ter uma
nova redação.
No presente caso não consta nos autos a ocorrência de reincidência nos termos do
§ 1o-A do art. 44 da Lei No 9.430/1996.
Em virtude da retroatividade benéfica (alínea “c” do inciso II do art. 106 do
CTN), por causa da nova redação dada a lei, o percentual da multa qualificada deve ser alterado
para 100% ( Inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei No 9.430/1996).
Da Responsabilidade Solidária.
O Sr. Roberto Oliveira de Lima, Diretor Presidente da Natura à época, alega,
essencialmente, que é indevida a responsabilidade solidária a ele imputada com base no artigo
Fl. 7262
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

135 do CTN, ante a ausência de individualização, especificação e prova da conduta (dolosa)
infracionária supostamente por ele praticada.
A empresa autuada contratou e remunerou pessoas física e jurídicas pela prestação
de serviços relacionados ao seu objetivo econômico e social, que apresentavam as características
da relação de emprego, sem o reconhecimento formal dessa situação, não recolhendo os tributos
devidos.
O recorrente era diretor presidente da Natura na época dos fatos, ao manter,
permitir ou tolerar essa estrutura fraudulenta ratificou o modelo de negócios adotado, com fraude
a legislação tributária.
Conforme o estatuto social da empresa cabia ao diretor presidente, dentre outras
atribuições, “(...) executar as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia
(...)”, logo dentre as suas responsabilidades estava a de decidir e deliberar sobre o modelo de
vendas a ser praticado pela empresa.
Consta no Relatório Fiscal:
12. Considerando os termos insculpidos no Art. 135 do Código Tributário
Nacional – CTN, constatou-se a Responsabilidade Solidária do Diretor Presidente
da empresa à época de ocorrência dos fatos geradores do presente lançamento –
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, CPF: xxx.xxx.xxx-xx, reeleito para o cargo
em 28/04/2015, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração e
Termo de Posse integrantes do ANEXO VI.
(...)
12.3. O Estatuto Social da empresa, consolidado na Assembleia Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu Art. 22, estabelece que “A Diretoria
tem todos os poderes para praticar os atos necessários à representação da
Companhia e consecução do objeto social, por mais especiais que sejam,
inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições
legais ou estatutárias pertinentes...” (grifei). Ressaltamos aqui a ênfase que o
estatuto faz à observância das disposições legais pelos dirigentes da empresa no
exercício de suas atribuições.
12.4. O Art. 23 do Estatuto Social da empresa, consolidado na Assembleia Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu Art. 22, estabelece que “Compete
ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e de dirigir a
execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia...”
(grifei). Verifica-se, de forma inquestionável, a responsabilidade do Diretor
Presidente estabelecida pelo estatuto, tanto na coordenação dos demais diretores,
como na execução das atividades relacionadas ao planejamento geral da empresa.
Destarte, conclui-se que uma decisão em relação à forma de contratação das
CNO’s, tendo em vista a magnitude da importância destes colaboradores na
estrutura organizacional da empresa, está diretamente submissa à ingerência e
responsabilidade do Diretor Presidente da Natura. (grifos no original)
Observa-se que ele era administrador e cometeu ato ilícito(=infração a lei) nessa
posição. Conforme jurisprudência do STJ o ato ilícito pode ser tanto culposo quanto doloso.
O presente caso não se trata de simples inadimplemento, logo não é o caso de
aplicação do enunciado súmula 430 do STJ.
De acordo com tudo que foi exposto nesse voto ficou demonstrado que o
responsável solidário manteve, permitiu ou tolerou atos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a exclusão ou modificação do conhecimento da regra-matriz de incidência
Fl. 7263
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

previdenciária (base de cálculo), ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à
Fazenda Pública, incorrendo em atos ilícitos, que se caracterizam como “praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, pressuposto de incidência do inciso
III do art. 135 do CTN, a justificar a sua chamada aos autos como responsável tributário.
No caso em tela restou configurada, individualizada e comprovada que o
responsável solidário assumiu o risco ao manter a estrutura(dolo eventual).
Dessa forma, em relação ao responsável solidário, deve ser mantida a multa
qualificada de 100%.
Jurisprudência judicial e administrativa
Há decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem a relação laboral com vínculo
empregatício entre a empresa Natura e as Consultoras Natura Orientadoras – CNO’s, o que corrobora
o entendimento ora adotado, de existência de relação empregatícia entre as partes para fins
previdenciários.
A defesa apresentou decisões judiciais em sentido oposto. Também apresentou
pronunciamentos do Ministério Público do Trabalho e o entendimento adotado por renomados
Pareceristas sobre o assunto, que analisaram o modelo de negócio adotado pela Autuada e
concluíram pela sua licitude.
Os documentos e decisões judiciais apresentadas pelos recorrentes não possuem
eficácia vinculante . As decisões da Justiça do Trabalho e os pareceres do Ministério Público do
Trabalho se fundamentam na legislação trabalhista, e não na legislação tributária/previdenciária.
Não consta nos autos do processo nenhuma decisão da Justiça Federal que
determine a adoção de entendimento contrário ao que foi tomado no auto de infração.
Quanto à jurisprudência administrativa e judicial citada pelo interessado, cabe
dizer que elas não lhe beneficiam, haja vista que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto não
haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
Do Seguro Garantia.
Quanto à apólice do seguro garantia o CARF carece de competência para se
pronunciar acerca desse assunto.
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência, rejeitar as preliminares, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para alterar o
percentual da multa qualificada para 100%.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 7264
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720301/2020-53

Fl. 7265
DF CARF MF
Original